Tribunal: TJSP
Processo: 1003056-96.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Apelação – Locação não residencial – Ação renovatória – Divergências ao laudo apresentadas em manifestação da parte – Necessidade de intimação do perito para prestar esclarecimentos.

Apresentado o laudo pelo Auxiliar do Juízo (fls. 325/774), a autora divergiu das constatações do perito e apontou pontos do trabalho pericial que deveriam ser alterados, postulando expressamente que o perito

Ementa:
Apelação – Locação não residencial – Ação renovatória – Divergências ao laudo apresentadas em manifestação da parte – Necessidade de intimação do perito para prestar esclarecimentos.

Apresentado o laudo pelo Auxiliar do Juízo (fls. 325/774), a autora divergiu das constatações do perito e apontou pontos do trabalho pericial que deveriam ser alterados, postulando expressamente que o perito prestasse esclarecimentos (fls. 783/787, com base em parecer técnico de seu Assistente (fl. 788/803). Contudo, apesar de intimado a prestar esclarecimentos e de ter apresentado manifestação (fs. 813/821), não tratou de um dos pontos relevantes do pedido de esclarecimento, a respeito da aplicação ou não do fator de ajuste mercadológico, conquanto tenha abordado a questão da utilização do fator área. Veja-se que a jurisprudência tem, em alguns casos, considerado que a externalidade positiva é relevante em locações de área em "shopping center". É necessário que o expert aborde o tema especificamente e, com a exposição de critérios e argumentos técnicos, afaste ou empregue o fator de ajuste mercadológico. Decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça se alinha com a posição aqui adotada ao assentar que, "pendente pedido de esclarecimento da prova pericial, não pode a lide ser julgada com fundamento exclusivo na perícia inconclusa em prejuízo de quem postula aclará-la, sem que tal pedido tenha sido apreciado" (REsp no 737.758/SP, Quarta Turma, Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha, j. em 13.02.07, DJ de 14.05.07, por maioria).

Sentença anulada, para que a instrução tenha prosseguimento.